Tribunal: STF
Processo: SL 1364
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela MJB Vigilância e Segurança Ltda – em recuperação judicial, contra decisão monocrática de minha lavra pela qual julguei procedente o pedido de suspensão, consoante ementa a seguir transcrita: 
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. UNIVERSIDADE FEDERAL. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE”
    Em síntese, aduz a embargante que se trata de liberação de valores decorrentes de serviços já prestados e não pagos às empresas recuperandas e não de sentença judicial, de forma que não haveria violação ao artigo 100 da Constituição Federal no caso em discussão. Alega, ainda, que o juízo universal seria competente para dirimir questões relativas à penhora de valores em recuperação judicial. 
    Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão embargada, para julgar improcedente a presente medida de contracautela.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque a decisão embargada abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela, tendo se manifestado expressamente acerca da existência de risco de grave lesão ao interesse público e à ordem administrativa e econômica da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso no cumprimento da decisão impugnada e acerca da imprescindibilidade da inscrição em precatório ou, se for o caso, da expedição de requisição de pequeno valor para a execução de provimentos jurisdicionais ordenando o desembolso monetário por parte da Fazenda Pública.
    No ponto, consigno não se depreender da alegação da embargante a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a serem conhecidos na via dos embargos de declaração nesta suspensão, haja vista que a Fundação Universidade Federal do Mato Grosso–UFMT é pessoa jurídica de direito público, vinculada ao Ministério da Educação, sendo a ela aplicável o regime constitucional de precatórios, conforme previsto no artigo 100 da Constituição Federal. 
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente